Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714109-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GRATO DAVID AGRAVADO: ANIBAL FERREIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ GRATO DAVID contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família de Brasília, pela qual indeferido o pedido de realização de pesquisa via SNIPER, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, instaurado sob o rito da constrição patrimonial, por LAURA VITORIA SOARES e LUIZ GRATO DAVID, em face de ANIBAL FERREIRA GOMES. O presente feito foi extinto em relação à primeira exequente, conforme sentença de ID 154196027. O terceiro interessado, Sérgio Alex da Silva, informou que adquiriu imóvel que consta penhora determinada nos presentes autos, requerendo o levantamento (IDs 175633898, 184266978). Após ser intimado para indicar objetivamente bens à penhora, argumentando que a última pesquisa teria ocorrido em 2016, o segundo exequente pugnou pela renovação da diligência de constrição de ativos (ID 183419226). Deferida a penhora de ativos por meio da petição de ID 184090507. Foi bloqueada a importância de R$ 638,83 (seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos). Na oportunidade, o executado foi intimado para se manifestar, tendo deixado o prazo transcorrer em aberto (ID 185920549). Por meio da petição de ID 185920549, o segundo executado requereu o levantamento do valor bloqueado, como também a realização de pesquisa com uso do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (ID 185920549). Decido. Em relação ao pedido de levantamento da penhora do imóvel descrito por apto 506, localizado na Av. Beira Mar, n. 3620, Ed. Marcelo Residence Service, Meireles, Fortaleza – CE, verifica-se que o bem foi adquirido pelo terceiro interessado, mediante alienação privada, nos autos do processo n. 0709233-38.2000.8.06.0001, que tramitou perante o juízo da 20a Vara Cível da Comarca de Fortaleza – CE, conforme ID 184266985, pág. 2. Ainda analisando o documento, acima indicado, verifica-se que o negócio jurídico foi realizado em 1/10/2013. Enquanto a penhora determinada nestes autos foi averbada em 03/05/2016, cujo termo de penhora data de 15/08/2014. Portanto, a aquisição do bem pelo terceiro interessado é anterior à penhora levada a efeito por ordem deste juízo. Nesse caso, considero cabível o levantamento da constrição. Cabe registrar que o segundo exequente foi intimado acerta do pedido formulado pelo terceiro interessado por meio do despacho de ID 177629545, tendo deixado o prazo transcorrer em aberto (ID 180720803). Embora tenha peticionado outras vezes após a formalização do pedido, não apresentou qualquer manifestação. No tocante ao pedido de realização de pesquisa, via SNIPER, consta nos autos que o segundo exequente foi intimado a indicar objetivamente bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo com fundamento no art. 921 do CPC (ID 182420435). Entretanto, em razão do argumento de que a última pesquisa teria sido realizada em 2016 e em razão de possível mudança da situação do executado, foi determinada nova pesquisa SISBAJUD, com bloqueio do valor de R$ 638,83 (seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos), insuficiente para quitar a obrigação. Como já registrado nos autos, o presente processo tramita desde 2003, tendo iniciado a fase de cumprimento de sentença em 2009 (ID 39358712). Este juízo, com fundamento no princípio da cooperação estabelecido no artigo 6o, do Código de Processo Civil, não se negou a cooperar com a parte credora, realizando pesquisas em todos os sistemas eletrônicos judiciais disponíveis, porém, sem alcançar um resultado positivo na busca de bens do devedor para satisfação do débito. De outro lado, é dever dos exequentes a promoção das diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido (CPC, art. 798, II, c, e art. 829, § 2o), já que a execução se realiza no interesse daqueles (art. 797 do CPC). Intimada a indicar objetivamente os bens passíveis de penhora, a parte exequente pugna pela realização de nova pesquisa via SNIPER, medida que somente inicia novo círculo de medidas de contrição, sem efetivamente quitar o débito. O art. 921, III, do CPC dispõe que se suspende a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Sem a indicação de bens penhoráveis, a suspensão do feito é a medida que se impõe. Saliento que para obstar a extinção do feito (§ 5o, do art. 921, do CPC) não será suficiente a formulação de novo pedido de suspensão ou mero pedido de vista dos autos, sendo necessária a indicação de forma clara e objetiva de providência ainda não realizada nos autos, apta a garantir a satisfação do crédito. Ante o exposto, decido: Determino o levantamento da penhora do imóvel descrito por apto 506, localizado na Av. Beira Mar, n. 3620, Ed. Marcelo Residence Service, Meireles, Fortaleza – CE; Indefiro o pedido realização de pesquisa, via SNIPER; Converto em penhora o bloqueio da importância de R$ 638,83 (seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos), deferindo, ainda, o levantamento do recurso em favor do segundo exequente; Considerando a disposição inserta no inciso III, do artigo 921, do Código de Processo Civil, posto que não encontrados bens possíveis de penhora do devedor, na forma do § 1o, do mesmo dispositivo legal, DETERMINO a suspensão do curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano, ficando suspenso o curso do instituto da prescrição. Expeça-se alvará eletrônico em favor do segundo exequente (dados bancários informado no ID 185920549). Registro que o patrono do segundo exequente possui poderes para receber e dar quitação, conforme procuração de ID 185920557. Dou à presente decisão força de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da 4a Zona – Cartório Miranda Bezerra da Comarca de Fortaleza – CE, para proceda ao levantamento da penhora, cujas determinações são oriundas deste juízo, registradas AV-5-14.509 de 28/09/2015 e R-6-14.509 de 03/05/2016. P. I.” - ID 189538732, autos n. 0117974-84.2003.8.07.0001 Nas razões recursais, narra: “Trata-se de ação em cumprimento de sentença relativa aos honorários advocatícios em favor de Luiz Grato David, 2o Executado, ora Agravado, em face de Aníbal Ferreira Gomes, devedor e agravado. Destaca-se que o processo ficou desde 2021 suspenso em razão de incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido pela exequente Laura Vitoria Soares (0717014-04.2021.8.07.0016). Em outubro de 2022 a parte devedora e 1o Exequente ingressaram com petição incidental requerendo a extinção dos processos (id. 141238244 dos autos originários), sem, no entanto, prever os honorários do 2o Exequente, ora Agravante. (...) Nesse contexto, o Agravante requereu a penhora online através dos Sisbajud, porém o primeiro pedido foi indeferido, sob o fundamento que todas as ferramentas disponíveis foram utilizadas e não foi possível encontrar bens passíveis de penhora. (...) O Agravante fez pedido de reconsideração demonstrando que as pesquisa realizadas nos autos foram feitas em 2016, ainda no antigo sistema BACENJUD. Além disso, o Agravante trouxe aos autos declaração de bens junto à Justiça Eleitoral demonstrando que o Agravado declarou patrimônio de R$ 693.682,32 (id. 183419228 autos originais). Levando em conta os fatos novos trazidos pela Agravante, o nobre juízo singular reconsiderou a decisão e deferiu o pedido de Sisbanjud efetuando o bloqueio de R$ 638,83 frente a dívida de R$ 89.066,94. Com base na circunstância dos casos, sobretudo com relação a situação financeira do devedor e, possível fraude contra credores, considerando o montante declarado na Justiça Eleitoral e o valor efetivamente bloqueado, foi requerido outras medidas expropriatórias, como RENAJUD, INFOJUD e a mais atual ferramenta SNIPER. Todavia, o nobre juízo voltou a indeferir o pedido, substancialmente, com base nos mesmos fundamentos” - ID 57706623, pp. 2/4. Sustenta que “A morosidade processual, nesse contexto, é atribuível ao comportamento do devedor que, em desacordo com as obrigações judiciais, se furtou reiteradamente ao cumprimento de suas responsabilidades financeiras, apesar de possuir bens suficientes para a quitação do débito (vide declaração de bens junto à Justiça Eleitoral).” - ID 57706623, p. 5. Diz que “A evolução patrimonial do devedor e a potencial aquisição de novos bens no período subsequente é uma realidade que não pode ser ignorada pelo judiciário, sob pena de se permitir a perpetuação da inadimplência.” - ID 57706623, p. 6. Alega que “a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, decorrido um período considerado razoável, é plenamente justificável a renovação dos pedidos de pesquisa de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD.” - ID 57706623, p. 6. E assevera: “O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, representa uma inovação tecnológica destinada a agilizar a investigação patrimonial, facilitando a localização de bens e ativos. [...] No presente caso, observa-se a presença de evidências que sugerem a ocorrência de fraude à execução. Notadamente, o Agravante reportou, no ano de 2022, a posse de um patrimônio avaliado em R$ 693 mil, compreendendo valores mantidos em conta corrente, poupança, e montante em espécie. Entretanto, constata-se que, em 2024, não existem valores suficientes em sua conta bancária. Adicionalmente, destaca-se que, no ano de 2010, o Agravado reportou um patrimônio de R$ 6.805.631,43 (conforme documentação de identificação no 39360524 e respectivo anexo), incluindo, dentre outros ativos, várias quotas sociais em empresas atuantes no setor agropecuário. A propósito, há nos autos originais (id. 84239447 autos originais) documento da Junta Comercial emitida em fevereiro de 2021 em que certifica que Aníbal Ferreira Gomes, CPF no 042.409.523-87 possui participação em diversas empresas (...)” A análise da certidão expedida pela Junta Comercial revela discrepâncias significativas, especialmente no que tange à declaração de bens junto à Justiça Eleitoral, configurando robusto indício de prática fraudulenta. Este cenário de potencial fraude contra credores fundamentou a solicitação de medidas judiciais extremas, incluindo a utilização da ferramenta Sniper.” - ID 57706623, pp. 10/15. Sustenta estarem, satisfeitos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal e do efeito suspensivo: “No caso concreto, resta evidente a probabilidade do direito, ante os inúmeros precedentes, inclusive por meio de decisões monocráticas, a respeito do entendimento do C. STJ sobre o assunto. O perigo de demora ou resultado útil do processo também resta evidente, uma vez que o Juízo singular determinou a suspensão do processo por força do art. 921, 1o, do CPC, o que poderá acarretar prejuízos com relação ao prazo prescricional que começara a correr após 1 ano da suspensão.” - ID 57706623, p. 16. Requer ao final: “Diante do exposto, ressaltando a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pleiteia-se a este Tribunal a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo da decisão guerreada. Ao final, fundamentado nos dispositivos do Código de Processo Civil e nos sólidos precedentes jurisprudenciais, que seja deferida a reforma da decisão agravada para permitir novas diligências para a localização de bens do devedor passíveis de penhora, mediante a utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, visando à eficácia do processo de execução.”- ID 57706623, p. 16. Preparo recolhido (IDs 57706641 e 57706642). É o relatório. Decido. Decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). De se observar que os pedidos de utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD não foram objeto da decisão agravada. E não tendo havido decisão no Juízo de origem, inviável o conhecimento da matéria suscitada em agravo de instrumento, constituindo indevida inovação recursal, o que impõe o não conhecimento de tal matéria (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Dito isto, passo à análise do pedido de realização de pesquisa via SNIPER. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, demonstrados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0117974-84.2003.8.07.0001), trata-se de cumprimento de sentença promovida por LAURA VITORIA SOARES e LUIZ GRATO DAVID em desfavor de ANIBAL FERREIRA GOMES. O feito foi extinto em relação à primeira exequente, conforme sentença de ID 154196027, autos de origem. Muito bem. Constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando a localização de bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo. No caso, o agravante LUIZ GRATO DAVID requereu realização de pesquisa pelo sistema SNIPER de possíveis ativos e patrimônios em nome do executado (ID 185920549 na origem). De acordo com informações disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”[1]. O SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos “a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Portanto, efetivamente a pesquisa ao banco de dados de referido sistema pode oferecer informações de bens existentes em nome do devedor. Registre-se que, no caso, a pesquisa pelo SISBAJUD logrou encontrar ativos financeiros em nome do devedor, os quais foram penhorados (ID 184428597), mas não foram suficientes para o adimplemento integral da obrigação. E também consta da petição ID 185920549, autos de origem, origem requerimento de buscas por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, mas tais pedidos não foram apreciados em decisão agravada. Assim, considerando que as tentativas de localização de bens até o momento não foram suficientes para localização de bens, justifica-se o deferimento do pedido de pesquisa no SNIPER, principalmente levando em conta que referido sistema é exclusivo para servidoras, servidores, magistrados e magistradas dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Além disto, os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Desse modo, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente disponibilizada aos magistrados servidores, necessária a realização pelo Juízo da pesquisa requerida. No sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. NOVIDADE TRAZIDA NO ÂMBITO DO PROGRAMA JUSTIÇA 4.0 DO CNJ. FACILITA A INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. OBJETIVA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. FERRAMENTA DISPONÍVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER se consubstancia em uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), objetivando, fundamentalmente, oferecer solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. 2. Não é dado ao Juízo a quo se abster de implementar os sistemas que lhe são disponibilizados nem se manter atualizado e operante com tais ferramentas, sem justificativas suficientes, notadamente em função de ser o SNIPER parte de política judiciária adotada não apenas pelo CNJ como também por esta Corte na qualidade de parceiro e aderente não apenas à Justiça 4.0 como ao PDPJ e outras soluções tecnológicas que beneficiam o jurisdicionado, o próprio Poder Judiciário e, ao final, e a sociedade. 3. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, sendo razoável, no caso concreto, a pesquisa aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. 4. Recurso provido. (Acórdão 1713775, 07103884620238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1662921, 07387664620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PESQUISA VIA SNIPER. POSSIBILIDADE. ACESSO EXCLUSIVO A SERVIDORES E MAGISTRADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado. 2. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER a fim de localizar patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1697785, 07424870620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado:FÁBIO EDUARDO MARQUES 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para deferir o pedido de pesquisa de bens em nome do devedor via sistema SNIPER. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime- se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora